Tribunal: STF
Processo: RE 99287
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-16
Data de publicação: 1985-12-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ATO ADMINISTRATIVO BAIXADO PELO DIRETOR DO FORUM
ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FEDERAL, PARA A SUA APRECIAÇÃO
(ART. 125, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA). DISSENSO COM A
SÚMULA 511.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, CASSANDO-SE A DECISÃO QUE EXTINGIU O
PROCESSO, E DETERMINANDO-SE AO EGREGIO TRIBUNAL QUE PROSSIGA NO
JULGAMENTO DO RECURSO.